Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INERTNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000828-64.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): AYLON DAVID NEVES
RECORRIDO (S): LIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AYLON DAVID NEVES com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 90068982):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ATO ATACADO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de argumentação capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão monocrática proferida no Instrumental impõe a sua manutenção.
É permitido ao Relator julgar monocraticamente o recurso, com fulcro no art. 932, III do Código de Processo Civil, quando inadmissível.
A decisão a quo que indeferiu o pedido de reconhecimento de erro material na sentença, desafiada por meio do recurso de agravo de instrumento não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Diploma Processual Civil.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgado proferido no Resp n.o 696.396 e n.o 1.704.520, fixou a tese de que o rol descrito na norma acima citada não deve ser analisado de forma taxativa, de modo que é possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Todavia, o entendimento não se aplica ao caso, haja vista que a matéria reclama seja arguida via Ação Rescisória”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1000828-64.2021.8.11.0000, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 09/06/2021) .
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 97956472.
Alega-se violação aos artigos 7o,
8o, 10, 11, 489 §1o, I, II, III, IV e V, 492, 494, I, 525, §§ 1o e 11, 1.015, parágrafo único, 1.021, § 3o, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil, artigos 5o, XXXVI, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial ao argumento: (a) a sentença na parte dispositiva consignou valor superior ao requerido na inicial pelo recorrido; (b) a parte recorrente apresentou petição no primeiro grau antes do encerramento do procedimento de cumprimento sentença petição informando o erro material da sentença; (c) o julgamento do agravo interno apenas replicou os mesmo argumentos já utilizados no julgamento monocrático do agravo de instrumento, violando o princípio do contraditório substancial, devendo ser nulo o acórdão recorrido por ausência de fundamentação; (d) o juiz deve conceder tratamento isonômico entre as partes respeitando o contraditório efetivo e aplicar o ordenamento jurídico com respeito à proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, devendo analisar a discussão de que no presente caso pode ser alegado o erro material; (e) o erro material constante no dispositivo da sentença pode ser corrigido em respeito ao princípio da legalidade, segurança jurídica, razoabilidade, para que não cause enriquecimento ilícito do exequente ora recorrido, não se sujeitando a preclusão “(...) o acórdão reconhece que é matéria de ordem pública, mas sem qualquer justificativa plausível, refuta a possibilidade de sua análise, mesmo que o ordenamento jurídico não preveja limitação temporal para sua aplicação”; (f) no presente caso está autorizado a interposição de agravo instrumento em cumprimento de sentença, em conformidade com a tese firmada no repetitivo Tema 988/STJ.
Recurso tempestivo (id. 101524951)
Contrarrazões (id. 104799481)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Inaplicabilidade Tema 996/STJ – Distinghishing
A parte recorrente alega que no presente caso está autorizado a interposição de agravo instrumento em cumprimento de sentença, em conformidade com a tese firmada no repetitivo Tema 988/STJ;
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) A decisão a quo que indeferiu o pedido de reconhecimento de erro material na sentença, desafiada por meio do recurso de agravo de instrumento não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Diploma Processual Civil.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgado proferido no Resp n.o 696.396 e n.o 1.704.520, fixou a tese de que o rol descrito na norma acima citada não deve ser analisado de forma taxativa, de modo que é possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Todavia, o entendimento não se aplica ao caso, haja vista que a matéria reclama seja arguida via Ação Rescisória”.
(...) Na hipótese, no entanto, o entendimento da Corte Superior não se aplica, pois após o trânsito em julgado da sentença, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida via Ação Rescisória, inexistindo, ademais, urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
(...) Assim, entendo que a decisão não comporta reparos, pois escorreita ao reconhecer não ser cabível interpor Agravo de Instrumento em processo de execução já extinto por sentença, contra a qual não foi interposto recurso oportunamente.”. (id. 90068982) (g.n)
No entanto, tem-se que o referido tema, não se mostra aplicável ao caso dos autos tendo em vista que o próprio acórdão recorrido traz distinção de que cabe ação rescisória e não agravo de instrumento.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos (tema 996), incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 11, 489, § 1o, I, II, II, IV e V, 1.021, § 3o, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC – Decisão sem omissão e fundamentada
A parte recorrente alega que o acórdão foi omisso e ocorreu ausência de fundamentação na decisão recorrida, sobre: (a) a sentença na parte dispositiva consignou valor superior ao requerido na inicial pelo recorrido; (b) a parte recorrente apresentou petição no primeiro grau antes do encerramento do procedimento de cumprimento sentença petição informando o erro material da sentença; (c) o julgamento do agravo interno apenas replicou os mesmo argumentos já utilizados no julgamento monocrático do agravo de instrumento, violando o princípio do contraditório substancial, devendo ser nulo ao acórdão recorrido por ausência de fundamentação;
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos e a fundamentação foi suficiente, como se observa na transcrição abaixo:
“(...) Nas razões recursais, pugnou pela reforma da decisão agravada, sob o argumento da ocorrência de erro material na hipótese. Ressaltou que a coisa julgada não atinge o erro material verificado na sentença, porquanto é relativizada neste caso, haja vista a disposição do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Em julgamento monocrático, ante o princípio da taxatividade, consignei que a decisão em combate não é recorrível por meio do Agravo de Instrumento, pois, além de não tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Diploma Processual Civil, a via adequada para discutir sentença transitada em julgado é a ação rescisória e cumpria à parte ter alegado as razões de fato e de direito em momento oportuno. Transcrevo a decisão na íntegra: “De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra modificar dispositivo da sentença transitada em julgado para reconhecer erro material.
(...) Como se observa, o pedido formulado não deve ser conhecido, pois existe enumeração taxativa prevista no artigo 1015 do CPC para cabimento de Agravo de Instrumento, bem como, a via adequada para discutir sentença transitada em julgado seria na ação rescisória e cumpria à parte ter alegado as razões de fato e de direito em momento oportuno. Assim, não é cabível, nos estreitos limites de cognição do Agravo de Instrumento, a discussão acerca de erro material em decisão transitada em julgado, pois, o que se pretende discutir aqui é a relativização da coisa julgada. Consequentemente, abrangeria o mérito e a reforma da sentença e não apenas o acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada. Além de não ser a via adequada, o Agravante fundamenta o pedido artigo 494, I do CPC, que nada fala que o erro material pode ser alegado ad infinitum, ou suplantar a coisa julgada. Senão vejamos (...). Apesar do artigo autorizar a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, nada diz acerca dos limites temporais para que isso ocorra e no vertente recurso, a sentença transitou em julgado há anos. Ressalta-se ainda, que embora o erro material possa ser reconhecido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, alegado erro ocorreu no dispositivo da sentença e não pode suplantar a autoridade constitucional da coisa julgada. (...) Com efeito, não se abre nova oportunidade de rediscutir, ad infinitum, questões já abrangidas pela autoridade da coisa julgada formal ou material. Vale ressaltar ainda, que o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.o 696.396 e REsp n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Na hipótese, contudo, tem-se que o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso em comento, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. (...) Nessa esteira, à toda evidência, o ato judicial invectivado não comporta a interposição do Agravo de Instrumento. Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível”. (...) O Juiz a quo, por sua vez, indeferiu o pedido face à preclusão da matéria, eis que não houve a interposição de recurso a tempo e modo, operando-se a coisa julgada, sendo imperioso destacar alguns trechos da decisão (ID 74189954): “A sentença proferida nos idos de 2006 não apresenta erro material manifesto, sendo certo que abarcar a tese do Executado significa desprezar a segurança jurídica. Registro que o Executado interpôs Embargos de Declaração contra a sentença NADA MENCIONANDO A RESPEITO DO ADUZIDO ERRO MATERIAL.Posteriormente aviou recurso de apelação em face do comando sentencial, EM CUJO BOJO, IGUALMENTE NADA SUSCITOU QUANTO AO ALEGADO ERRO MATERIAL. Frise-se que a sentença foi mantida na instância superior com trânsito em julgado em 22/07/2008, ou seja, não há que se falar em erro notório, perceptível à primeira vista. Em conclusão, mostra-se inaceitável a tese esposada de ocorrência de erro material, para modificar o objeto da cognição já efetuada, não se coadunando com a proteção ofertada pela coisa julgada, afrontando-a.”
(...) Na hipótese, no entanto, o entendimento da Corte Superior não se aplica, pois após o trânsito em julgado da sentença, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida via Ação Rescisória, inexistindo, ademais, urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. De acordo com o parágrafo único do dispositivo citado, cabe Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Assim, entendo que a decisão não comporta reparos, pois escorreita ao reconhecer não ser cabível interpor Agravo de Instrumento em processo de execução já extinto por sentença, contra a qual não foi interposto recurso oportunamente. Nesse prisma, não procede a tese levantada pelo Agravante sobre a relativização das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, uma vez que tal entendimento somente seria apropriado para processos em curso, o que não é o caso dos autos. (... Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho intacta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível” (id. 90068982) (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 11, 489, § 1o, I, II, II, IV e V, 1.021, § 3o, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação/agravo de instrumento/agravo interno, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
Dessa forma, verifica-se que a suposta ofensa aos artigos 7o, 8o e 10 do CPC, em que se discute se o juiz deve conceder tratamento isonômico entre as partes respeitando o contraditório efetivo e aplicar o ordenamento jurídico com respeito à proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, devendo analisar a discussão de que no presente caso pode ser alegado o erro material, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos embargos de declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que: (a) o erro material constante no dispositivo da sentença pode ser corrigido em respeito ao princípio da legalidade, segurança jurídica, razoabilidade, para que não cause enriquecimento ilícito do exequente ora recorrido, não se sujeitando a preclusão “(...) o acórdão reconhece que é matéria de ordem pública, mas sem qualquer justificativa plausível, refuta a possibilidade de sua análise, mesmo que o ordenamento jurídico não preveja limitação temporal para sua aplicação”; (b) no presente caso está autorizado a interposição de agravo instrumento em cumprimento de sentença, em conformidade com a tese firmada no repetitivo Tema 988/STJ.
O acórdão impugnado decidiu que não cabe agravo de instrumento no presente caso, uma vez que a discussão acerca do erro material contido na sentença já transitou em julgado, querendo se destituir a relativização da coisa julgada e assim sendo o seu conhecimento abrangeria o mérito e a reforma da sentença e não apenas o acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada, devendo a matéria reclamada se arguida via Ação Rescisória.
Confira-se:
“(...) O Juiz a quo, por sua vez, indeferiu o pedido face à preclusão da matéria, eis que não houve a interposição de recurso a tempo e modo, operando-se a coisa julgada, sendo imperioso destacar alguns trechos da decisão (ID 74189954):
“A sentença proferida nos idos de 2006 não apresenta erro material manifesto, sendo certo que abarcar a tese do Executado significa desprezar a segurança jurídica. Registro que o Executado interpôs Embargos de Declaração contra a sentença NADA MENCIONANDO A RESPEITO DO ADUZIDO ERRO MATERIAL. Posteriormente aviou recurso de apelação em face do comando sentencial, EM CUJO BOJO, IGUALMENTE NADA SUSCITOU QUANTO AO ALEGADO ERRO MATERIAL. Frise-se que a sentença foi mantida na instância superior com trânsito em julgado em 22/07/2008, ou seja, não há que se falar em erro notório, perceptível à primeira vista. Em conclusão, mostra-se inaceitável a tese esposada de ocorrência de erro material, para modificar o objeto da cognição já efetuada, não se coadunando com a proteção ofertada pela coisa julgada, afrontando-a.”
(...) Consoante se extrai dos autos, a sentença com alegado erro material teve o trânsito em julgado na data de 22/07/2008, ou seja, há mais de 10 anos, bem como, posteriormente já houve cumprimento de sentença, também extinta com resolução do mérito, com fulcro no art. 794, I do CPC.
Como se observa, o pedido formulado não deve ser conhecido, pois existe enumeração taxativa prevista no artigo 1015 do CPC para cabimento de Agravo de Instrumento, bem como, a via adequada para discutir sentença transitada em julgado seria na ação rescisória e cumpria à parte ter alegado as razões de fato e de direito em momento oportuno.
Assim, não é cabível, nos estreitos limites de cognição do Agravo de Instrumento, a discussão acerca de erro material em decisão transitada em julgado, pois, o que se pretende discutir aqui é a relativização da coisa julgada.
(...). Apesar do artigo autorizar a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, nada diz acerca dos limites temporais para que isso ocorra e no vertente recurso, a sentença transitou em julgado há anos.
Ressalta-se ainda, que embora o erro material possa ser reconhecido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, alegado erro ocorreu no dispositivo da sentença e não pode suplantar a autoridade constitucional da coisa julgada: (...) Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.
(...) Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado no REsp n.o 696.396 e REsp n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
Na hipótese, no entanto, o entendimento da Corte Superior não se aplica, pois após o trânsito em julgado da sentença, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida via Ação Rescisória, inexistindo, ademais, urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
(...) De acordo com o parágrafo único do dispositivo citado, cabe Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença.
Assim, entendo que a decisão não comporta reparos, pois escorreita ao reconhecer não ser cabível interpor Agravo de Instrumento em processo de execução já extinto por sentença, contra a qual não foi interposto recurso oportunamente.
Nesse prisma, não procede a tese levantada pelo Agravante sobre a relativização das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, uma vez que tal entendimento somente seria apropriado para processos em curso, o que não é o caso dos autos. (ids. 90068982 e 97956472) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO FIXAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL, PELA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. (...). III. No caso, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação, interposta pelo Estado do Maranhão, ao fundamento de que "a pretensão ora posta, nessa fase de cumprimento de sentença, significaria a obtenção de novo pronunciamento, rediscutindo matéria já apreciada e decidida, o que não é admissível nesse momento processual. (...) sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade".
IV. (...). Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1542656/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). (g.n)
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 25 DA LEI 12.016/2009. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HIPÓTESE EM QUE A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO CONDENOU A PARTE IMPETRANTE AO PAGAMENTO DE "INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS", A DESPEITO DE SE TRATAR DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DA DECISÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. (...). II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante contra decisão mediante a qual o Juízo singular rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença que, a despeito de se tratar de Mandado de Segurança, condenara a então impetrante ao pagamento de "indenização de honorários". O Tribunal Regional Federal da 4a Região, mantendo a decisão recorrida, negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que "não há espaço para rediscussão da matéria em sede de execução de sentença sob pena de ofensa à coisa julgada".
III. (...). IV. Ainda que superado o óbice, não assistiria razão à parte recorrente. Conforme assentou o Tribunal de origem no acórdão recorrido, a sentença transitada em julgado, em sede de Mandado de Segurança, condenou expressamente a parte agravante "a pagar à União (...) uma indenização de honorários". Como se nota, não se trata de erro material, mas de error in judicando, que deveria ter sido impugnado na via própria, ou, tendo o título transitado em julgado, na via excepcional da ação rescisória. A impugnação ao cumprimento de sentença, obviamente, não é o meio adequado para tanto.
V. Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1621343/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 16/08/2021). (g.n)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO, DOS VALORES RECEBIDOS NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DESSE RECEBIMENTO À ÉPOCA DA DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE, EM RESPEITO À COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. (...). 2. Dessa forma, insurgindo-se a parte exequente, depois do trânsito em julgado, para pleitear a inclusão dos valores em questão, impõe-se o indeferimento da pretensão, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada que tornou imutável e indiscutível aquele provimento jurisdicional.
3. Agravo interno improvido”. (AgInt na ExeAR 1.169/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 22/04/2021). (g.n)
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. TEMA N. 629/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.
I – (...). V - Ademais, também ficou evidenciado que a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o Recurso Especial Repetitivo n. 1.352.721/SP, Tema n. 629/STJ, não tem o condão de alcançar os processos que já tiveram decisão transitada em julgado.
A desconstituição da coisa julgada, seja ela material ou formal, é possível, em regra, com o ajuizamento da ação rescisória: (AgInt no AREsp n. 1.459.119/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe 20/8/2019). VI - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1845461/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c” do artigo, 105, III, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 492, 494, I, 525, §§ 1o e 11, e 1.015 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...)”. (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXXVI, LIV e LV e 93, IX, da CF, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça